Tribunal: TJMT
Processo: 0002436-05.2012.8.11.0009
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002436-05.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 814.160.911-49 (APELADO), EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada por
Célio do Nascimento Silva
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação válida, bem como ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

O apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição, afirmando que o autor teve ciência inequívoca da invalidez na fase de instrução processual, porquanto defende a relativização da Súmula 278/STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 29458972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação, por ocorrência de prescrição.

Pois bem

Assevera a apelante que a pretensão indenizatória ao Seguro DPVAT, encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, haja vista que o sinistro se deu em 18/02/2007 e, nesse caso, a contagem do prazo obedece à regra do art. 206, §3º, IX, do Código Civil, que determina a aplicação do prazo de 03 (três) anos.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou em 30.08.2012 ação sumária de cobrança, pretendendo o recebimento de indenização por invalidez permanente, prevista na Lei nº 6.194/74, que regulamenta o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, por ter sido vitimado em um acidente automobilístico ocorrido em 18/02/2007.

Nesses casos, é cediço a aplicação do prazo trienal estabelecido pelo vigente CC/02, que em seu art. 206, § 3º, IX, assim preceitua,
in verbis
:

“Artigo 206: Prescreve:

§3º. Em três anos:

(...)

IX- a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”

Com relação ao termo inicial de tal prazo prescricional, ao contrário do alegado pela apelante, o STJ assentou o seguinte posicionamento:

“Súmula 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Desse modo, não obstante o acidente tenha ocorrido em 18/02/2007, o lapso prescricional só começou a fluir a partir do conhecimento inequívoco da invalidez pelo segurado e da extensão de sua incapacidade, o qual se deu com a elaboração do laudo pericial realizado em juízo datado de
08/10/2014
(Id. 29455998).

Nesta linha de raciocínio, evidencia-se que o prazo prescricional deve ser contado a partir dessa data, sobretudo porque não existem nos autos elementos que demonstrem que o autor teve conhecimento do caráter permanente da alegada invalidez em data anterior.

Para corroborar tal raciocínio, colaciono jurisprudências deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO - MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL INDEMONSTRADO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0013161-29.2016.8.11.0004, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.10.2018, DJE 29.10.2018). (destaquei)

Resulta daí, portanto, que tendo proposto a ação de indenização na data de 30.08.2012 (Id. 29441983), resta evidente que entre a sua ciência inequívoca do fato (laudo pericial) e exercício da pretensão não houve o transcurso integral do lapso prescricional.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/202
0